Tribunal: TJMT
Processo: 1009711-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009711-03.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LOPES DE SOUSA - CPF: 544.929.471-91 (AGRAVANTE), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível. Empréstimo Consignado. Alegação de Fraude. Indeferimento de Prova Pericial Grafotécnica. Cerceamento de Defesa Afastado. Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e
manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Anulação de Débito c/c Reparação de Danos.
A Agravante sustenta que não reconhece a assinatura constante no contrato e pleiteia a produção de prova pericial grafotécnica.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado.

III.
Razões De Decidir

3. O julgador pode indeferir a produção de prova pericial quando considerar o conjunto probatório suficiente para a formação de seu convencimento, conforme previsão expressa do art. 370 do CPC.

4. A instituição financeira juntou contrato com assinatura, dados pessoais da autora e comprovantes de crédito do valor contratado em conta de sua titularidade, preenchendo o ônus que lhe cabia segundo o Tema 1061 do STJ.

5. A Agravante não apresentou indícios concretos de fraude, como boletim de ocorrência, laudo particular, tentativa de bloqueio de valores ou qualquer outra providência que corroborasse a versão de contratação indevida.

6. O STJ admite que, na ausência de argumentos novos, o relator pode adotar os fundamentos da decisão agravada como razões de decidir no Agravo Interno.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do Julgador. 2. Cabe à parte autora demonstrar concretamente a alegada fraude, sendo insuficiente a simples negativa de contratação desacompanhada de qualquer elemento de verossimilhança. 3. A instituição financeira se desincumbe do ônus de provar a autenticidade do contrato bancário quando apresenta documentos robustos, acompanhados de prova da efetiva utilização dos recursos.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 370, 369, 429, II e 1.021, § 3o; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.120.272/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.10.2022; TJMT, RAC n. 1004921-94.2022.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.12.2024; TJMT, RAC n. 1000020-46.2023.8.11.0111, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 31.01.2024; TJMT, RAC n. 1008543-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1009711-03.2023.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Maria Lopes de Sousa
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Anulação de Débito c/c Reparação de Danos movida em face do
Banco Bradesco S.A.

Inconformada, a Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, particularmente quanto à alegação de que jamais anuiu ao contrato de empréstimo consignado n. 332157069-3, bem como que a assinatura nele constante é falsa, insistindo na necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Contrarrazões no ID. 284385861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Maria Lopes de Sousa
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Anulação de Débito c/c Reparação de Danos movida em face do
Banco Bradesco S.A.

Nas razões do Apelo, a Recorrente alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob a tese que o Juiz indeferiu o pedido de prova pericial grafotécnica que é imprescindível para demonstrar a falsidade da assinatura constante no Contrato apresentado pela instituição financeira.

No mérito, reiterou as alegações de que jamais contratou o empréstimo discutido nos autos, que houve evidente fraude no uso de seus dados pessoais e que os descontos indevidos lhe causaram prejuízos materiais e abalo emocional.

Alegou, ainda, que os dados constantes do contrato impugnado, como telefone e endereço, não correspondem à realidade, o que reforça a tese de fraude.

Defendeu que a inversão do ônus da prova, deferida na fase inicial com base no CDC, não foi adequadamente aplicada, pois o Julgador
a quo
teve por suficiente a mera apresentação unilateral de documentos pelo Banco, desconsiderando o princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Com essas alegações, pugnou pelo provimento do Recurso a fim de que fosse anulada a sentença e determinado o retorno dos Autos à origem com reabertura da instrução e realização de perícia grafotécnica; ou, subsidiariamente, a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformada, a Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, particularmente quanto à alegação de que jamais anuiu ao contrato de empréstimo consignado n. 332157069-3, bem como que a assinatura nele constante é falsa, insistindo na necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Contudo, como se depreende da análise do recurso, não há inovação recursal substancial. Os argumentos ora trazidos são mera repetição daqueles já devidamente enfrentados na decisão monocrática impugnada, razão pela qual adoto expressamente os fundamentos nela lançados como razão de decidir deste voto, por estarem tecnicamente adequados, juridicamente fundamentados e alinhados à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador, ao enfrentar Agravo Interno, pode adotar os fundamentos da decisão agravada como razões do acórdão, desde que não deduzidos novos argumentos pela parte Recorrente
, in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3o, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1o, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O art. 1.021, § 3o, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1o, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador.

4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3o, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). (sem destaque no original)

Nesse contexto, reafirmo os seguintes fundamentos já lançados na decisão agravada, ora adotados como parte integrante deste voto:

“(...) A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o próprio mérito, na medida em que o indeferimento da prova pericial grafotécnica foi resultado direto da convicção do Julgador sentenciante quanto à suficiência do conjunto probatório para formação do seu convencimento. Por essa razão, analiso-os conjuntamente.

A controvérsia gira em torno da alegação da Apelante de que jamais contratou o empréstimo consignado objeto dos autos, tratando-se, segundo ela, de contratação fraudulenta, com falsificação de sua assinatura. Para comprovar o alegado requereu a realização de perícia grafotécnica.

Diferentemente do que alega a Recorrente, o Banco Apelado desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos da tese fixada no Tema 1061 do STJ:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)."

O Banco trouxe aos autos o Contrato assinado, datado, com cláusulas claras, elementos identificadores da parte Autora (nome, CPF, dados bancários) e, mais relevante: comprovantes de que o valor correspondente ao saldo remanescente do refinanciamento (R$ 1.542,14) foi efetivamente creditado na conta bancária que a Apelante mantém na Caixa Econômica Federal.

Tal circunstância reforça, sobremaneira, a presunção de validade do negócio jurídico, na medida em que denota utilização efetiva dos recursos pela beneficiária.

É importante destacar que a Apelante não apresentou qualquer indício concreto ou início de prova que colocasse em dúvida a autenticidade do Contrato. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado, nenhum laudo particular foi trazido aos autos, tampouco houve qualquer evidência de tentativa de devolução dos valores recebidos ou solicitação de bloqueio do benefício perante o INSS, mesmo com a suposta ciência dos descontos
desde 2020
.

A alegação de fraude, desacompanhada de qualquer substrato mínimo de verossimilhança, não é suficiente para autorizar a realização de perícia, tampouco para invalidar o Contrato revestido de formalidade e acompanhado de prova documental robusta.

O artigo 370, do CPC, confere ao Julgador a faculdade de indeferir a produção de provas inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que, tal qual a hipótese, o conjunto probatório seja apto à formação de um juízo de certeza.

A Jurisprudência do STJ é uníssona quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo precedente de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. (...)
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.120.272/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022). (sem destaques no original)

Este Tribunal não destoa a orientação da Corte Superior. Para exemplificar:

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.
Contrato de empréstimo consignado. Alegação de falsidade de assinatura. Cerceamento de defesa. Não realização de perícia grafotécnica. Validade da contratação comprovada. Improcedência mantida
.

(...) III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova e, nos termos do art. 370 do CPC, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias.
A ausência de análise expressa do pedido de perícia não implica nulidade da sentença, desde que os documentos existentes nos autos sejam suficientes para formar o convencimento do julgador.
4. O apelado comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado, com liberação do crédito na conta do apelante. Inexiste nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de fraude, como boletim de ocorrência ou indícios de uso indevido dos dados do autor. 5. A ausência de comprovação de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Mantida a sentença de improcedência e majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica quando os documentos existentes nos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, cabendo à parte autora o ônus de comprovar concretamente a alegada fraude." (...) (TJMT. RAC. N.U 1004921-94.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – INSTRUMENTO FIRMADO - ASSINATURA DA AUTORA E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE SUPOSTA FRAUDE
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA – DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a questão demanda apenas a produção de prova documental para formação do convencimento do Juízo.

Restando comprovada a contratação de empréstimo consignado, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante acompanhado de seus documentos pessoais, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar em repetição do indébito e, tampouco, em condenação por danos morais diante da comprovação da contratação e sua regularidade. (TJMT. RAC. N.U 1000020-46.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte autora rebate os termos da sentença, expondo os motivos para alteração do decisum.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. (TJMT. RAC. N.U 1008543-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

No mais, tem-se que o Banco Requerido atuou dentro dos limites da legalidade, no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), ao promover descontos decorrentes de Contrato firmado.

Diante do exposto,
nego provimento

ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida. (...)”

Assim, diante da ausência de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025